Tribunal: TJDFT
Processo: 0730015-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. VALORES ATUALIZADOS COM JUROS MORATÓRIOS A CONTAR DO INADIMPLEMENTO. DUPLA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. NÃO CABIMENTO. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos contratos com mora ex re, os juros legais ou contratuais são devidos a partir do vencimento de cada parcela ou da exigibilidade da obrigação positiva e líquida, sendo desnecessária a notificação do devedor.

2. Todavia, no caso sub examen, já houve a aplicação dos consectários da mora pelo descumprimento da obrigação, consoante dispõe o artigo 397 do Código Civil, pois o próprio autor atualizou o valor de seu crédito, tendo apresentado planilha de cálculos na qual indicou expressamente a aplicação de juros moratórios a contar do vencimento das parcelas não pagas.

3. A fim de evitar a dupla incidência (bis in idem) de encargos de inadimplemento contratual sobre valores que já foram atualizados e acrescidos dos juros de mora, estes devem incidir a contar da citação.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.